Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-27.2022.8.11.0020
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000766-27.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO DE JESUS ARAUJO - CPF: 382.549.211-72 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA.
FALHA NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
.
1-
Demonstrada a falha do sistema de Processo Judicial Eletrônico durante a tentativa de juntada de documento essencial para a resolução do litígio, configura falha processual significativa.
2-
A ausência de providências para corrigir tal falha processual compromete o devido processo legal e o direito à ampla defesa e contraditório, essenciais para a justa resolução do conflito. Referenda-se o princípio de que nenhum litigante pode ser prejudicado por falhas de sistema ou erro operacional do Judiciário.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 197572653, na reclamação nº
1000766-27.2022.8.11.0020
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):

Recorrente
BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A.:
- regularidade da contratação; - ausência de dano moral indenizável;
Recorrente
ALBERTO DE JESUS ARAUJO:
- dano material indenizável; - restituição já realizada.

Somente a parte Recorrida BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A. apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- falha na visualização de documentos no PJE.

Verifico que não foi possível visualizar a contestação (
id. 197571688
), bem como a cópia do contrato realizado entre as partes (
id. 197571689
), protocolados no dia 06/10/2022.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau acostou no id. 197572650, aviso da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso informando que:

“... em decorrência de intermitência técnica, cuja causa foi identificada e solucionada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que os documentos/arquivos juntados no período compreendido entre as
20:20 horas do dia 05 até a 01:15 hora do dia 07/10/2022
, que ainda estiverem apresentando erro/falha na visualização do seu conteúdo, poderão ser restaurados, devendo ser juntados novamente pela parte no respectivo processo/recurso, conforme orientação contida na decisão presidencial ...”
.

Em manifestação de id. 197572652, o Recorrente ALBERTO DE JESUS ARAUJO deixou de apresentar impugnação justamente em virtude da impossibilidade de visualizar os referidos documentos, tendo pleiteado a intimação do recorrente/recorrido BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A., para que promovesse a juntada dos referidos documentos, o que não foi acatado pelo juízo de origem, tendo proferido sentença, objeto de recurso de ambas as partes.

O cerne da questão nos remete à análise da falha ocorrida no sistema PJE, que impediu a juntada de documento essencial para o deslinde do feito, o contrato de empréstimo consignado, cuja legalidade é contestada pelo consumidor. A ausência de uma oportunidade para que este documento fosse regularmente anexado aos autos e adequadamente debatido pelas partes constitui uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A falta de intimação do Recorrente para suprir a falha de sistema e garantir a juntada do contrato relevante para a controvérsia acarreta prejuízos inegáveis à defesa e impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para que o BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A., promova nova juntada da contestação e do contrato, bem como que o Recorrente ALBERTO DE JESUS ARAUJO apresente a respectiva impugnação, proferindo-se então nova sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço de ambos os recursos e julgo-lhes prejudicados, para:
a.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabrir a instrução, possibilitando ao BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A., promova a juntada do contrato e contestação, bem como que o Recorrente ALBERTO DE JESUS ARAUJO apresente a respectiva impugnação
;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024